Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a despacho que oportunizou à autora o aditamento da petição inicial para inclusão de litisconsortes necessários. A despeito do ato impugnado não ter conteúdo decisório, constata-se que fora divulgado no DJ-e no dia 11/04/2024, considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte. Desta feita, ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403